Tribunal: STF
Processo: RE 185789
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-03
Data de publicação: 2000-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO DE BEM POR SOCIEDADE CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO ICMS POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A incidência do ICMS na importação de mercadoria tem
como fato gerador operação de natureza mercantil ou assemelhada,
sendo inexigível o imposto quando se tratar de bem importado por
pessoa física.
2. Princípio da não-cumulatividade do ICMS. Importação de
aparelho de mamografia por sociedade civil, não contribuinte do
tributo. Impossibilidade de se compensar o que devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal. Inexistência de circulação de
mercadoria. Não ocorrência da hipótese de incidência do ICMS.
Recurso extraordinário não conhecido.